Tribunal: STF
Processo: AI 490564
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
   INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA CONTIDA NO § 6º DO ART. 38 DA LEI
   N. 8.212/91 NÃO DECLARADA - O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PREENCHE
   OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA ADMISSIBILIDADE - ART. 97 DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PRECEDENTES - A PRETENSÃO DO
   AGRAVANTE É CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NESTE SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES - CARÁTER ABUSIVO NA UTILIZAÇÃO
   DESTA VIA RECURSAL - DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE LEALDADE - ARTS.
   14, INC. II E III, E 17, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
   PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO -
   MULTA - ART. 557, § 2º, DO CPC.